Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731426-37.2021.7.07.0016 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Salvador da Silva Vaz Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Salvador da Silva Vaz contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo embargante (Id. 39564764). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator